Tribunal: TJPA
Processo: 0005711-85.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005711-85.2008.8.14.0051

APELANTE: ELDER GALUCIO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005711-85.2008.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM

APELANTE: ELDER GALUCIO RODRIGUES

ADVOGADO(A): DR. GUSTAVO INACIO DA LUZ NOGUEIRA - OAB PA29547

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MÍDIAS PARCIAIS
DA SESSÃO PLENÁRIA.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEGUNDO GRAU.
NULIDADE RECONHECIDA.
SUBMISSÃO DO RECORRENTE A
NOVO JULGAMENTO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
DECLARAR A NULIDADE DO VEREDITO, SUBMETENDO O APELANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005711-85.2008.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM

APELANTE: ELDER GALUCIO RODRIGUES

ADVOGADO(A): DR.(A) DR. GUSTAVO INACIO DA LUZ NOGUEIRA - OAB PA29547

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
OZIVALDO NEVES BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa se insurge sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária as provas dos autos.

Constam
contrarrazões
do Ministério Público
pelo total improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela pelo desprovimento do recurso.

Diante da ausência das mídias referentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte promoveu o envio dos autos à Vara de origem para a juntada do referido material audiovisual (Id. 14158030).

Em seguida, a

“ UPJ Criminal de Santarém certificou que não foi possível localizar as mídias, eis que o computador que efetivou as gravações diante da substituição das máquinas por notebooks, foi recolhido pelo TJPA e já foi inclusive formatado e doado a entidades, bem como, no datacenter deste Tribunal não foi possível localizar a gravação no Sistema Kenta” (Id. 14517897).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. MÍDIAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO LOCALIZADAS.

Conforme relatado, os argumentos recursais direcionam-se, sobretudo, ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os depoimentos colhidos na Sessão Plenária.

Tal situação, mostra-se prejudicial à apreciação do recurso de apelação manejado.

É evidente que a ausência dos áudios que contém a gravação da Sessão do Tribunal do Júri influi negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair de forma integral e indene de dúvidas o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, impedindo o seu reexame em sede recursal, acarretando assim, prejuízo ao Recorrente.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva absolutória, mormente no que concerne a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado favorável a anulação, conforme se observa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - MÍDIA CONTENDO OITIVA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO FEITO. DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO. A falha no áudio contendo oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que impede a Instância ad quem de confrontar as teses aventadas no recurso de apelação com as provas produzidas em Plenário, sendo, de rigor, a nulidade do feito, desde a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente renovação do ato.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0145.14.025177-1/002, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10/04/2018) (grifo nosso)

“TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.

Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado. Recurso conhecido. Nulidade decretada.” (TJ/GO, APR 0249828-14.2015.8.09.0168, 2ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26/09/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL - MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.

Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, 3ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Maria Luíza de Marilac, j. 01/12/2015)

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do Apelante a novo julgamento visando a escorreita colheita da prova.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, declaro a nulidade do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri, determinando a devolução do feito ao Juízo de origem, a fim de que ELDER GALUCIO RODRIGUES seja submetido a novo julgamento, restando prejudicado o mérito do presente apelo.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024